Tribunal: TJDFT
Processo: 0719486-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR TRÊS VEZES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. As alegações da Defesa de que a autoria do paciente não estaria suficientemente demonstrada não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano.
2. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração em crimes e atos ilícitos, aptas a caracterizar a periculosidade do paciente.
3. No caso dos autos, o paciente é acusado de grave crime de roubo em residência, em concurso de outros três agentes, contra diversas vítimas, inclusive crianças, e mediante emprego de arma de fogo pelos agentes. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da privação da sua liberdade em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Ademais, o paciente, aos 20 anos de idade, responde a uma ação penal pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima e de corrupção de menores, além de que ostenta passagem pela Vara da Infância e da Juventude pelo ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Tais elementos demonstram que o paciente reitera na prática de crimes e atos ilícitos, de modo que sua liberdade oferece risco à ordem pública.
5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.